Tribunal: TJDFT
Processo: 0719317-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719317-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLINO CASELATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante o que estabelecem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do recurso. Brasília, DF, em 30 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator